Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020623-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE: Dro DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: LEANDRO TOMAZ DA SILVA
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto por DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado- OAB no 15.616, em favor de RUDIMAR DA SILVA VIEIRA, atualmente respondendo ação penal cód. 30229, pela suposta prática do delito de roubo majorado (arts. 157, § 2o, inc. I e II, c.c § 3o do Código Penal), perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, pelas razões a seguir deduzidos.
Alega que o paciente está sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que ainda tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, a qual também sequer fora designada, estando os autos para digitalização desde 22/09/2021, configurando nítido constrangimento ilegal o uso do monitoramento eletrônico:
“a prisão preventiva foi determinada para o resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que o réu não havia sido localizado para a citação” (pag. 06-PDF).
Ressalta que o paciente é quem procurou a justiça logo após tomar conhecimento de que havia ação penal em seu desfavor, não havendo qualquer indicativo de que o beneficiário vá ludibriar a aplicação da lei penal, de modo que o uso da tornozeleira eletrônica é desnecessário e desproporcional.
Destaca que o crime apurado ocorreu em 10/01/2007, não havendo notícia de envolvimento em outros ilícitos.
Assim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade no direito de ir e vir, sendo vedada a análise acurada de provas.
Da análise dos fundamentos da impetração, não verifico, a princípio e diante de um juízo de cognição sumária, a viabilidade de concessão da medida de urgência neste momento processual, até porque a pretensão almejada em sede de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, se fazendo imperiosa informações do juízo de primeiro grau.
Ademais, a medida de urgência não se mostra necessária, porquanto, o paciente encontra-se respondendo ao processo em liberdade. Lado outro, consta nos autos (pag. 79-PDF) a decisão que concedeu a liberdade provisória do ora paciente, mediante medidas cautelares, dente elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a qual é datada de 24/07/20, não havendo qualquer indicativo de que a defesa tenha postulado perante aquele juízo a retirada do monitoramento eletrônico, fato que sugestiona supressão de instância, devendo, primeiro, ser ouvido a autoridade coatora sobre os fatos ora tratados.
Desse modo, o exame aprofundado dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, configurará medida desaconselhada, devendo o caso vertente ser submetido ao crivo desta Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pela impetrante, quanto a demora em marcar audiência de instrução e julgamento.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c